Tribunal: TJSP
Processo: 2256572-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Prestação de serviços - Compra e venda de criptomoedas – Ação de rescisão contratual com pleito cumulado de restituição de valores - Demanda de pessoa natural em face de empresas gestoras de ativos, pertencentes ao mesmo grupo econômico - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência - Reforma - Cabimento - Pretensão da autora no sentido de que haja arresto cautelar de contas bancárias ou

Ementa:
Prestação de serviços - Compra e venda de criptomoedas – Ação de rescisão contratual com pleito cumulado de restituição de valores - Demanda de pessoa natural em face de empresas gestoras de ativos, pertencentes ao mesmo grupo econômico - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência - Reforma - Cabimento - Pretensão da autora no sentido de que haja arresto cautelar de contas bancárias ou de bens das requeridas, via sistemas BacenJud ou RenaJud, a fim de garantir o resultado útil do processo – Cabimento - Presença dos requisitos do art. 300, do CPC – Arresto liminar que não representa perigo de irreversibilidade da medida.

Recurso da autora provido.